Tribunal: TJSP
Processo: 2215566-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Autor (menor) diagnosticado com transtorno de espectro autista – Tutela antecipada – Equoterapia – Concessão – Insurgência da ré – Cabimento – Obrigatoriedade da cobertura de todas as técnicas multidisciplinares para tratamento de autismo e seu espectro, excluída a equoterapia – Inteligência da Resolução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Autor (menor) diagnosticado com transtorno de espectro autista – Tutela antecipada – Equoterapia – Concessão – Insurgência da ré – Cabimento – Obrigatoriedade da cobertura de todas as técnicas multidisciplinares para tratamento de autismo e seu espectro, excluída a equoterapia – Inteligência da Resolução Normativa no 539/2022 da ANS combinada com o Parecer Técnico no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, publicado em 19 de agosto de 2022 – O fato de a Lei no 13.830/19 dispor sobre a prática de equoterapia, caracterizando-a como método de reabilitação interdisciplinar, incluindo a área da saúde, não implica a automática cobertura pela operadora – AGRAVO PROVIDO.